Tribunal: TJES
Processo: 0015798-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PRJUDICADA.

1.
A jurisprudência apresenta entendimento de que constatada ausência de observância às regras previstas no edital, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao referido instrumento.

2. As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos, ainda mais quando já realizada a etapa cujo critério de classificação seria alterado.

3. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos três requisitos, quais sejam, expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

4. Havendo a alteração dos critérios classificatórios da etapa do exame psicológico do concurso após a realização dos testes, resta afastada a objetividade pretendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos parâmetros utilizados, caracterizando ilegalidade no procedimento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015798-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GELSO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PRJUDICADA.

1.
A jurisprudência apresenta entendimento de que constatada ausência de observância às regras previstas no edital, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao referido instrumento.

2. As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do edital inadvertidamente, surpresando os envolvidos, ainda mais quando já realizada a etapa cujo critério de classificação seria alterado.

3. O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos três requisitos, quais sejam, expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato.

4. Havendo a alteração dos critérios classificatórios da etapa do exame psicológico do concurso após a realização dos testes, resta afastada a objetividade pretendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos parâmetros utilizados, caracterizando ilegalidade no procedimento.

5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, por igual votação, considerar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0015798-66.2019.8.08.0024

APTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO(S):

GELSO NASCIMENTO MARTINS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, no intuito de reformar a sentença de fls. 304/307, através da qual o Juiz
a quo
concedeu a segurança postulada por
GELSO NASCIMENTO MARTINS
para
“anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES nº 03/2018 e determinar que o Impetrante prossiga no certame de acordo com sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomeado e empossado no cargo ao qual concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão”
.

Sustenta o recorrente (fls. 317/325v), em síntese, que: 1) o recorrido foi classificado fora do número de vagas previstas no edital, motivo pelo qual não foi convocado para as demais fases do concurso; 2) não há direito adquirido em função da publicação do resultado preliminar; 3) o exercício da autotutela administrativa possibilita à administração modificar o edital do concurso durante a realização do certame; 4) não houve alteração no sentido de suprimir ou aumentar determinado critério, mas somente a mudança na quantidade de características (passando de uma para pelo menos três), visando atingir o quantitativo de aprovação esperado; 5) os critérios adotados em concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário sob pena de afrontar o princípio da separação de poderes, e; 6) a manutenção da sentença pode trazer grave impacto no orçamento do Estado.

Pelo que se extrai dos autos, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrida, com base na alegação de violação a direito líquido e certo consubstanciado no fato de ter participado do concurso público regido pelo edital nº 03/2018 para provimento ao cargo de oficial combatente da polícia militar, com previsão de 30 vagas, logrando êxito em todas as fases do certame, inclusive no teste psicológico realizado no dia 02/12/2018, passando a ocupar a 7ª posição na classificação preliminar do concurso.

Contudo, diante da grande quantidade de candidatos considerados inaptos no exame psicossomático e a classificação de apenas 24 candidatos, narra que foi publicado, em abril de 2019, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO, alterando as regras para considerar os candidatos contraindicados, aumentando consideravelmente o número de concorrentes classificados na etapa do exame psicológico e, consequentemente, alterando a colocação do impetrante, que passou a ocupar a 100ª (centésima) colocação no certame.

Segue mencionado trecho da retificação:

Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

“(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.”

Diante desse cenário o Magistrado primevo proferiu sentença concessiva da segurança, nos seguintes termos:

“
No presente caso, por meio do 5º Termo de Retificação, foi alterado o critério de aprovação na fase de Avaliação Psicológica do certame do Edital PMES nº 03/2018, após já terem sido realizadas as avaliações e após já ter sido divulgado o resultado delas. Com a redação original do Edital, o candidato seria reprovado se não atingisse os percentís esperados em uma ou mais características avaliadas. Após a modificação, a reprovação somente ocorreria se o candidato não atingisse os mínimos percentis em três ou mais características. Dessa forma, houve a aprovação de um número muito maior de candidatos, de maneira que fora republicado o resultado da etapa de Avaliação Psicológica à luz das alterações realizadas, sendo que o impetrante, após tal republicação, obteve classificação fora do número de vagas. De tal maneira, o imbróglio da presente demanda cinge em saber se a Administração Pública poderia ter modificado os requisitos de aprovação na Etapa de Avaliação Psicológica, após a realização da referida fase do no Concurso Público do Edital PMES nº 03/2018.

A esse respeito, destaco que, no Direito Administrativo, em matéria de Concursos Públicos, prevalece o Princípio da Vinculação do Edital, como regra. Isso significa que as normas editalícias devem ser divulgadas previamente, de modo a serem observadas obrigatoriamente pelos candidatos e pela Administração Pública. Esse Princípio também tem a finalidade de dar efetividade ao Princípio da Segurança Jurídica, evitando que os candidatos fiquem à mercê da potestade estatal durante o Certame. Nesse sentido, somente se garante a intervenção judicial corretiva, caso o Edital veicule preceitos ilegais ou caso as normas editalícias não sejam cumpridas por algumas das partes interessadas. Com efeito, entendo que o Concurso Público do Edital PMES nº 03/2018 merece intervenção judicial, pois os Princípios acima comentados não foram observados pela Administração Pública, senão vejamos.

Em relação ao Princípio da Vinculação do Edital, entendo que este fora gravemente ferido pela Administração Pública Estadual no caso concreto. Isso porque os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica, incialmente concebidos, não foram respeitados. Em vez de prestar reverência ao Edital inicialmente publicizado, a Administração pública simplesmente optou por modificar as regras do certame em seu curso. Entretanto, a partir da publicação do Instrumento Convocatório, as normas do Certame deixam de estar na esfera de discricionariedade do Gestor Público, de modo que sua alteração deve ser motivada pela existência de ilegalidade/erro nas regras inicialmente veiculadas ou por força de alteração legislativa superveniente. Com isso, no caso concreto, fica evidenciada a irregularidade das alterações feitas por meio do 5º Termo de Retificação, pois, sem haver qualquer ilegalidade/erro ou determinação legal, foram modificados os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica.

[...]

Outrossim, a irregularidade de tal modificação no curso do certame se acentua, quando se observa que o 5º Termo de Retificação foi publicado após já ter sido realizada a fase de Avaliação Psicológica e após já ter sido divulgado o respectivo resultado. Como decorrência disso, é notório que foi também ferido o Princípio da Segurança Jurídica, pois as regras da fase de Avaliação Psicológica foram modificadas após já ter sido concluída tal etapa do certame. Por conta disso, foram feridas as legítimas expectativas dos candidatos aprovados no primeiro resultado divulgado, as quais devem ser protegidas pelo Poder Judiciário, eis que surgidas com base em norma editalícia válida e legal, irregularmente modificada. Assim, não se pode admitir que tal alteração editalícia se concretize de forma sumária, adentrando a esfera de interesses dos candidatos aprovados, até então, dentro do número de vagas ofertadas, como o ora Impetrante.

Diante disso, não merece prosperar o argumento do Comandante Geral da Polícia Militar, quando defende inexistir vício na modificação realizada acerca dos critérios de aprovação na Avaliação Psicológica, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018. Isso porque, conforme acima explanado, houve, sim, ilegalidade na alteração das regras dessa natureza durante o curso do Certame, já que inexistente qualquer situação excepcional autorizadora da referida modificação superveniente.

Na sequência, o Instituto AOCP defende que a edição do 5º Termo de Retificação foi motivada pelo baixo número de aprovados na Avaliação Psicológica, segundo as normas originais do Edital PMES nº 03/2018. Nessa esteira, argumenta que o interesse público em recompor os quadros de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo autorizaria a modificação levada a efeito. Entretanto, conforme acima explanado, as normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes, caso veiculem erros ou preceitos ilegais, bem como se houver determinação legal específica durante o certame. Não se enquadrando em qualquer dessas hipóteses, a original publicação do Edital vincula as partes e a Administração Pública, a qual deverá conduzir o certame com base nas normas divulgadas inicialmente. Portanto, é clarividente que o baixo número de aprovados não se mostra justificativa suficiente para desrespeitar o Princípio da Vinculação do Edital e o Princípio da Segurança Jurídica, como ocorreu no presente caso.

[...]

Por fim, este Juízo sabe que é vedado ao Poder Judiciário se substituir à Banca Examinadora e reavaliar os critérios de correção das etapas de Concurso Público (Tema de Repercussão Geral nº 485, STF). Todavia, neste caso, não se está adentrando a forma como foram realizadas as Avaliações Psicológicas, mas, sim, a forma como as avaliações serão consideradas para fins de prosseguimento à próxima etapa. Trata-se de análise de critério de avaliação e não de critério de correção, fato que afasta do imbróglio dos autos a vedação da intervenção judicial, permitindo-me constatar a ilegalidade acima exposta e corrigi-la, por meio do acolhimento da pretensão autoral.

Em face de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
ACOLHO
a pretensão autoral e
CONCEDO A SEGURANÇA
para
ANULAR
o 5º Termo de Retificação do Edital PMES nº 03/2018 e
DETERMINAR
que o Impetrante prossiga do Certame de acordo com sua classificação anterior ao referido Termo, podendo ser nomeado e empossado no cargo ao qual concorreu, caso aprovado em todas as etapas do Concurso Público em questão. Com isso,
CONFIRMO
a decisão de fls. 92-94 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO”
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar que não obstante o respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição firmada no sentido e que é possível a
“análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Dessa forma, o Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente, portanto, quando for ilegal”
[1]
.

A título exemplificativo, veja-se o seguinte julgado do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I -
Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação
. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.(AI 640272 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, DJe-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890)

Nesse sentido, a jurisprudência apresenta entendimento de que constatada ausência de observância às regras previstas no edital, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao referido instrumento.

As regras estabelecidas no edital fazem lei entre as partes, não vinculando somente os candidatos, mas também a Administração Pública. Assim, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital, não pode a Administração mudar as regras do editalícias inadvertidamente, surpresando os envolvidos, ainda mais quando já realizada a etapa cujo critério de classificação seria alterado.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA.

1. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade.

3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009.

4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual.

5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

Dessa forma, havendo a alteração dos critérios classificatórios da etapa do exame psicológico do concurso após a realização dos testes, resta afastada a objetividade pretendida pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos parâmetros utilizados, caracterizando ilegalidade no procedimento.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 001⁄2013. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. 1. - A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014). 2. - É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes. 3. - Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024140009044, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

Nesse sentido, acertado o entendimento externado pelo magistrado primevo ao considerar que
“os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica, incialmente concebidos, não foram respeitados. Em vez de prestar reverência ao Edital inicialmente publicizado, a Administração pública simplesmente optou por modificar as regras do certame em seu curso. Entretanto, a partir da publicação do Instrumento Convocatório, as normas do Certame deixam de estar na esfera de discricionariedade do Gestor Público, de modo que sua alteração deve ser motivada pela existência de ilegalidade/erro nas regras inicialmente veiculadas ou por força de alteração legislativa superveniente. Com isso, no caso concreto, fica evidenciada a irregularidade das alterações feitas por meio do 5º Termo de Retificação, pois, sem haver qualquer ilegalidade/erro ou determinação legal, foram modificados os critérios objetivos de aprovação na fase de Avaliação Psicológica”
.

Trilhando neste mesmo entendimento, observam-se os seguintes julgados, oriundos desta Corte:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 – CFSd 2018/PMES -
5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, dos 921 (novecentos e vinte e um) candidatos inscritos apenas 317 (trezentos e dezessete) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E
à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital.
Precedentes. 3.
A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade
. 4. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000956-97.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2021)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº. 03/2018. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO. INDEVIDA ALTERAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível, em regra, alterar o edital do concurso público após o início do certame, salvo para adequá-lo à legislação superveniente da respectiva carreira ou para corrigir mero erro material, pena de violação aos preceitos da vinculação ao edital, segurança jurídica, impessoalidade e moralidade administrativa
”.
(TJES; AI 0031322-06.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/09/2020; DJES 10/11/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Prejudicada a remessa necessária.

Não há que se falar em majoração de honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009)

É como voto.

[1]

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.

Com o relator